Tribunal: STF
Processo: HC 196781
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos declaratórios (documento eletrônico 48) opostos contra decisão por mim proferida nestes autos (documento eletrônico 47).
    É o relatório necessário. Decido.
    Os presentes declaratórios são intempestivos. A decisão ora embargada foi publicada em 06/05/2021. Entretanto, os embargos de declaração foram opostos somente em 14/05/2021, ou seja, após o exaurimento do prazo regimental estabelecido no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No mesmo sentido, indico a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. I – São intempestivos os embargos declaratórios opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 337, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. II – Ausência de argumentos e provas capazes de afastar a intempestividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão” (ARE 1.077.091-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Plenário, grifei).
    Isso posto, nego seguimento aos presentes embargos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator